Tribunal: TJES
Processo: 5000428-39.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-39.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DERLI FABRICIO DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, ante a insuficiência de prova escrita a demonstrar o vínculo entre contrato original e suposto refinanciamento. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que os documentos apresentados, como telas de sistema e demonstrativo do débito, seriam suficientes para instruir a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém contradição interna que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamento restrito e só podem ser utilizados para sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração deve ser interna, ou seja, entre os próprios fundamentos e a conclusão da decisão, não se confundindo com contrariedade à tese jurídica defendida pela parte ou a precedentes jurisprudenciais.

O acórdão embargado examinou expressamente os documentos juntados pelo embargante, destacando a ausência de vínculo entre os contratos e a insuficiência da prova escrita apresentada, não havendo incoerência entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado.

A discordância do embargante com o entendimento do colegiado não caracteriza vício passível de correção por meio de embargos de declaração, sendo manifesta a intenção de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna à decisão, e não a divergência entre o julgado e tese jurídica ou jurisprudência defendida pela parte embargante.

A reanálise do mérito da causa não se compatibiliza com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, não sendo cabível em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023, DJe 24.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1628455/ES; TJES, EDcl na ApCiv 035140129400, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 16.10.2023, pub. 23.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000428-39.2023.8.08.0050

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: DERLI FABRICIO DE SOUZA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 12851786) opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do acórdão (id. 12526301) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ele manejado.

Em suas razões, o embargante aduz, em suma, que ao declarar a insuficiência de provas o julgado restou contraditório, porquanto não considerou que a ação monitória estava devidamente instruída com os documentos exigidos por lei para a cobrança de dívida oriunda de contratação eletrônica, como as telas do sistema do banco e o demonstrativo do débito.

Afirma que, independentemente da juntada de um “contrato-mãe equivocado”, os demais documentos seriam hábeis a comprovar a relação jurídica e que a jurisprudência pátria admite o ajuizamento de ação monitória com base em tais provas para contratos celebrados por canais digitais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas,
de forma lógica e coerente,
as questões apresentadas. Veja-se:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS APRESENTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de documentos que comprovassem a renegociação de contrato de empréstimo originário, conforme solicitado em emenda à petição inicial. O banco buscava, na ação monitória, constituir título executivo judicial para reaver o montante de R$35.853,89.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para instruir a ação monitória;

(ii) estabelecer se houve comprovação válida do vínculo entre o contrato de empréstimo original e o contrato renegociado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ação monitória exige, nos termos do artigo 700 do CPC, a apresentação de prova escrita que possibilite ao juiz formar um juízo de probabilidade sobre o crédito alegado, sendo necessário documento escrito que demonstre a relação jurídica entre as partes.

2. O contrato de refinanciamento alegado pelo apelante foi instruído apenas com um print de sistema interno do banco, sem a assinatura ou anuência do demandado, o que não configura prova escrita suficiente.

3. A tela sistêmica apresentada indica vínculo com um contrato diverso do apontado na inicial, o que evidencia a ausência de identidade entre as negociações e fragiliza a pretensão de constituir título executivo judicial.

4. Apesar de o juízo a quo ter oportunizado ao autor corrigir a falha documental mediante emenda à inicial, o apelante não apresentou os documentos requisitados, inviabilizando a superação do vício processual.

5. Precedentes jurisprudenciais reforçam a exigência de prova escrita apta a demonstrar a origem dos débitos e a vinculação entre os contratos alegados, sob pena de inviabilidade do procedimento monitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ação monitória requer a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar o crédito, sendo inadmissível a instrução com documentos genéricos ou que não comprovem vínculo entre os contratos alegados.

2. A ausência de emenda à petição inicial para suprir vícios documentais enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.”

Ora, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Logo, não há falar em contradição na hipótese, porquanto após detidamente analisar o acervo fático-probatório, este órgão fracionário entendeu pela ausência de provas suficientes a embasar a pretensão monitória, estando a conclusão alcançada amparada em toda a fundamentação utilizada, senão vejamos:

“No presente caso, verifico que a instituição bancária anexou à inicial a cédula de crédito bancário n° 377.047.840, afirmando que fora objeto de refinanciamento, cujo novel contrato seria identificado pelo n° 2780755.

No entanto, a tela sistêmica colacionada no id. 9959068, que se refere ao contrato n° 402780755, indica como contrato de empréstimo original o de nº 400465545.

Assim, além da ausência de identidade entre as negociações, vê-se que o refinanciamento fora demonstrado apenas por print do sistema interno do banco, inexistindo documento assinado pelo demandado que indique sua vontade de celebrar tal operação.

Mostra-se clara, portanto, a ausência de vinculação entre as negociações, inexistindo prova escrita suficiente para cobrança pelo procedimento monitório que possibilite aferir a origem dos débitos, a utilização de parte do capital contratado e a evolução do montante devido. [...].
”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vício, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)